Tribunal: STF
Processo: HC 63815
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-02
Data de publicação: 1986-04-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS' CONTRA ATO DE EXPULSAO DE ALIENIGENA.
'O INSTITUTO DA EXPULSAO ESTA CONSAGRADO NO DIREITO INTERNACIONAL,
TENDO POR FIM AFASTAR O CIDADAO ESTRANGEIRO CUJA PERMANENCIA NO
PAIS CONTRARIE OS ELEVADOS INTERESSES NACIONAIS.
COMPETE AO PRESIDENTE DA REPUBLICA DELIBERAR SOBRE A CONVENIENCIA
E A OPORTUNIDADE DESSA MEDIDA DE ELEVADO ALCANCE POLÍTICO,
CINGINDO-SE O CONTROLE DO PODER JUDICIARIO AO QUE SE RELACIONA COM
A LEGALIDADE OU CONSTITUCIONALIDADE DO ATO DISCRICIONARIO'
(RTJ-95/589).
NA ESPÉCIE, HOUVE INSTAURAÇÃO DE INQUERITO COM BASE NO ART. 70 DO
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, NÃO SE CONFIGURANDO COAÇÃO ILEGAL.
DENEGAÇÃO DO PEDIDO.